Tribunal: TJPA
Processo: 0803374-47.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803374-47.2021.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLADILSON FERREIRA GONCALVES, JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0803374-47.2021.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO

ADVOGADA: DRA.
MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE
–
OAB
/
PA

20
.
854

APELADO: FLADILSON FERREIRA GONCALVES

ADVOGADA: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL- OAB/PA 7613

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0803374-47.2021.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO

ADVOGADA: DRA.
MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE
–
OAB
/
PA

20
.
854

APELADO: FLADILSON FERREIRA GONCALVES

ADVOGADA: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL- OAB/PA 7613

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que absolveu
Fladilson Ferreira Gonçalves e Joaquim Monteiro Noronha Neto,
em relação a sanção descrita no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 19161088) que no dia 10/02/2021, os apelantes subtraíram mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas 02 (dois) smartphones, sendo um da marca SAMSUMG A30 e o outro da marca XIAOMI REDMI NOTE 8, além de cartões de banco e documentos pessoais da vítima Elinai Mesquita Félix.

Segundo o apurado, o ofendido foi até o estabelecimento “Churrasquinho da BR”, acompanhado de sua esposa Cleiciane dos Santos e da testemunha Marlison da Silva, tendo estacionado o seu automóvel próximo ao local e, poucos minutos depois, a vítima resolveu ir buscar o seu aparelho celular que havia esquecido dentro do veículo, momento em que percebeu que um indivíduo estava passando por trás de seu carro e entrando em um outro veículo FIAT/UNO WAY, ANO/MOD.: 2010/2011, cor prata, placa NSM-0425.

Ao procurar o aparelho, a vítima constatou que este havia sumido, momento em que um caminhoneiro que estava próximo ao local, informou-lhe que um dos indivíduos que estavam no veículo FIAT/UNO, havia furtado objetos do interior do carro, conseguindo anotar a placa do mesmo em que os apelantes estavam.

Mediante as informações colhidas, a PRF foi acionada e passou a monitorar o veículo, quando no dia 11/03/2021, na barreira localizada às proximidades do Apeú, conseguiram abordar e apresentar os apelantes em sede policial, eis que foram presos em flagrante pelo crime de furto.

Diante disto, os Recorridos foram denunciados pelo crime previsto no
art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 19161209), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 19161215) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (ID. nº 19161224), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 19488772), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu os apelados, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Embora as testemunhas de acusação afirmem que os apelantes teriam cometido o delito, sua insegurança acerca das circunstâncias nas quais foi realizada a apreensão fragilizam seus depoimentos, suscitando dúvidas suficientes para mitigar eventual juízo de certeza que poderia ser aferido.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Com base nos depoimentos das vítimas e da testemunha Marlison, observo que apenas
Elinai Mesquita Félix
viu um dos autores do roubo, mas disse categoricamente que não poderia fazer o reconhecimento ou identificá-lo. Ademais, disse que o veículo utilizado pelos autores do crime foi um fiat Uno, mas não pode indicar maiores informações do automóvel.

A testemunha
Alexandre dos Santos Lima
fez a detenção dos réus e disse que foram encontrados no veículo uma bolsa e celulares. Observo que tal fato é objeto de outro processo, sendo que tais bens não pertenciam às vítimas dos presentes autos, além de que a prisão foi realizada apenas em 11/03/2021, um mês após o furto narrado na denúncia.

Observo que os bens das vítimas
Elinai Mesquita Félix
e
Cleciane dos Santos Lima Félix
não foram encontrados com os réus, ademais, a vítima disse que um dos celulares foi recuperado em Belém/PA, por uma pessoa que o comprou, mas que não foi identificada, não foi ouvida em juízo, não soube dizer à vítima quem vendeu o aparelho.

Sobre as imagens das câmeras de segurança de id. 29694143, pontuo que não há como afirmar com segurança que dizem respeito ao dia e hora dos fatos, visto que a data da gravação é de 15/01/2000. Além disso, não é possível visualizar com nitidez a placa do referido veículo, de maneira que não foi indicado como a autoridade policial concluiu ser a Placa NSM 0425, sem indicar qualquer perícia para identificá-la.

Os réus afirmaram em audiência que não cometeram o crime narrado na denúncia.

Assim, não há prova segura da imputação ministerial e as provas produzidas embora indiquem que de fato ocorreu o crime de furto, não há provas suficientes para embasar um juízo condenatório em face dos denunciados.

Nesse cenário, a absolvição se mostra medida de rigor. (...)”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítimas e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024